Tribunal: TJBA
Processo: 8056083-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056083-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES FIGUEREDO ALMEIDA Advogado(s): DAVI DA SILVA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. OMISSÃO DO ESTADO NA REGULAÇÃO DE VAGA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a realizar a regulação e consequente transferência de paciente da rede pública de saúde para unidade hospitalar com suporte necessário à realização de cirurgia de urgência, diante de obstrução intestinal causada por hérnia. A impetrante alega mora injustificada da Administração Pública na efetivação da transferência, mesmo após solicitação formal da regulação e diante da gravidade do quadro clínico da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade da gratuidade de justiça e afastar as preliminares processuais suscitadas pelo impetrado; (ii) determinar se a demora na regulação e transferência da paciente configura ilegalidade e afronta a direito líquido e certo; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da segurança visando garantir o acesso à cirurgia de urgência na rede pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão da gratuidade da justiça à impetrante deve ser mantida, pois os argumentos genéricos apresentados pelo impetrado não infirmam a presunção de hipossuficiência reconhecida na decisão inicial. A preliminar de ausência de interesse processual não subsiste, tendo em vista que a impetração se fundamenta justamente na omissão administrativa quanto à efetivação da regulação hospitalar. Não há que se falar em perda do objeto em razão da liminar concedida, visto que esta não se confunde com a decisão de mérito, podendo ser revista, sendo necessária sua confirmação para fins de segurança jurídica. A omissão do Estado em realizar a transferência hospitalar, mesmo diante de recomendação médica e da formalização do pedido de regulação, configura afronta ao direito líquido e certo à saúde, garantido constitucionalmente. A urgência do quadro clínico está devidamente demonstrada nos autos, evidenciando a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica para preservação da saúde e da vida da paciente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a obrigatoriedade de o Estado assegurar, por meio do SUS ou por rede conveniada, a efetivação de procedimentos médicos urgentes, inclusive com transferência hospitalar quando necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056083-45.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA DE LOURDES FIGUEREDO ALMEIDA e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada em sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça